Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-37.2023.8.11.0090
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000471-37.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DANGELA MARIA ANDRADE - CPF: 008.811.431-70 (APELADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação trabalhista, condenando o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo sobre o vencimento básico de servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, com reflexos em férias acrescidas do terço constitucional e em décimo terceiro salário, além da implantação do adicional em folha de pagamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, remunerado pelo regime de subsídio em parcela única previsto na Lei Complementar Estadual n. 50/1998, faz jus ao adicional de insalubridade com fundamento nas Leis Complementares Estaduais n. 4/1990 e n. 502/2013.

III. Razões de decidir:

3. O art. 44 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998 estabelece o regime remuneratório dos Profissionais da Educação Básica por subsídio fixado em parcela única, com vedação expressa ao acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou outra espécie remuneratória, em consonância com o art. 39, § 4º, da CF.

4. As Leis Complementares Estaduais n. 4/1990 e n. 502/2013 possuem caráter geral e não prevalecem sobre o regime remuneratório específico da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

5. A própria Lei Complementar Estadual n. 502/2013, em seu art. 1º, § 4º, remete à regulamentação específica que não foi editada para a categoria dos profissionais da educação, o que reforça a inaplicabilidade da norma geral.

6. A constatação pericial de exposição a agentes insalubres não supre a ausência de norma legal autorizadora do pagamento do adicional à categoria.

7. A concessão judicial do adicional de insalubridade a servidor cuja lei de carreira veda expressamente qualquer acréscimo remuneratório configura aumento de vencimentos sem amparo legal, em violação à Súmula Vinculante n. 37 do STF.

8. Os enunciados de súmula do TST são direcionados a relações regidas pela CLT e inaplicáveis ao regime estatutário dos servidores públicos.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O regime remuneratório de subsídio em parcela única, quando previsto em lei especial de carreira com vedação expressa ao acréscimo de qualquer adicional, afasta a incidência de normas gerais que disciplinam o pagamento de adicional de insalubridade ao funcionalismo público. 2. A comprovação pericial de exposição a agentes insalubres não supre a ausência de previsão legal específica para a concessão do adicional de insalubridade à categoria funcional. 3. A concessão judicial de adicional a servidor público remunerado por subsídio, cuja lei de carreira veda expressamente qualquer acréscimo, viola a Súmula Vinculante n. 37 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2º e 39, § 4º; CPC, art. 98, § 3º; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, art. 44; Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual n. 502/2013, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, RE 1.529.883 ED, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24.2.2025; TJMT, apelação 1002801-14.2023.8.11.0023, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2026; TJMT, apelação 1014558-06.2023.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026; TJMT, apelação 1029166-71.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.9.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 335562437) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que, nos autos da ação trabalhista n. 1000471-37.2023.8.11.0090,

proposta por
D’ANGELA MARIA ANDRADE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o vencimento básico da autora, com reflexos em férias acrescidas do terço constitucional e em décimo terceiro salário, a partir de 28.8.2018, além de determinar a implantação do adicional na folha de pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, julgando improcedente o pedido de danos morais.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade aos Profissionais da Educação Básica, uma vez que a Lei Complementar Estadual n. 50/1998, em seu art. 44, estabelece o regime remuneratório de subsídio em parcela única, com vedação expressa ao acréscimo de qualquer adicional; e (ii) a inaplicabilidade da Lei Complementar n. 502/2013, norma de caráter geral, à categoria regida por lei especial, em observância ao princípio
lex specialis derogat legi generali
.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, constantes do Id. 335562442, pugnando pela manutenção da sentença.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 349421356, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 335562437) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que, nos autos da ação trabalhista n. 1000471-37.2023.8.11.0090,

proposta por
D’ANGELA MARIA ANDRADE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o vencimento básico da autora, com reflexos em férias acrescidas do terço constitucional e em décimo terceiro salário, a partir de 28.8.2018, além de determinar a implantação do adicional na folha de pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, julgando improcedente o pedido de danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a servidora ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, regida pela Lei Complementar Estadual n. 50/1998, faz jus ao adicional de insalubridade, à luz do regime remuneratório de subsídio adotado pela referida lei.

Pois bem.

A Lei Complementar Estadual n. 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 44 o regime remuneratório por subsídio em parcela única:

“
Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado
.”

O dispositivo é inequívoco: o legislador estadual fez opção deliberada pelo sistema de subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer adicional, inclusive o de insalubridade.

Trata-se de escolha do legislador amparada no art. 39, § 4º, da Constituição Federal, que autoriza a fixação de remuneração por subsídio em parcela única, vedando acréscimos de qualquer espécie.

O d. Juízo
a quo
, contudo, ao condenar o Estado ao pagamento do adicional de insalubridade, fundamentou-se na Lei Complementar Estadual n. 4/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), especialmente em seu art. 87, e na Lei Complementar Estadual n. 502/2013, que dispõe sobre políticas de saúde e segurança no trabalho dos servidores estaduais.

“
Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.
” (Lei Complementar Estadual n. 4/1990).

“
Art. 1º Esta lei complementar estabelece a obrigatoriedade da prática de políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e as normas para concessão de adicional de insalubridade para os servidores, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

[...]

Art. 2º Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1º Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

[...]

III - grau máximo de insalubridade: R$370,00 (trezentos e setenta reais)
.” (Lei Complementar Estadual n. 502/2013).

Ocorre que ambas as normas possuem caráter geral, disciplinando o funcionalismo público estadual como um todo, ao passo que a Lei Complementar Estadual n. 50/1998 é norma especial, regulando especificamente a carreira dos Profissionais da Educação Básica.

Nesse ponto, é regra hermenêutica consolidada que a norma especial prevalece sobre a norma geral naquilo que dispuser de forma diversa (
lex specialis derogat legi generali
).

A Lei Complementar Estadual n. 50/1998, ao criar sistema remuneratório próprio para os Profissionais da Educação Básica, afastou deliberadamente a incidência das normas gerais sobre adicionais previstas nas Leis Complementares Estaduais n. 4/1990 e n. 502/2013.

Não se trata de lacuna normativa a ser colmatada por analogia, mas de opção legislativa consciente e expressa pelo regime de subsídio, excluindo qualquer parcela adicional.

Some-se a isso que a própria Lei Complementar Estadual n. 502/2013, em seu art. 1º, § 4º, remete à regulamentação específica que jamais foi editada para a categoria dos profissionais da educação, o que reforça a inaplicabilidade da norma geral à hipótese. Vejamos:

“
Art. 1º Esta lei complementar estabelece a obrigatoriedade da prática de políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e as normas para concessão de adicional de insalubridade para os servidores, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

[...]

§ 4º Os procedimentos para definição e caracterização dos locais de trabalho insalubres e dos servidores que farão jus ao adicional de insalubridade terão regulamentação específica
.”

Conforme já decidiu esta e. Corte em caso similar:

“
3. O artigo 44 da LC n. 50/98 veda expressamente o acréscimo de qualquer adicional à remuneração dos profissionais da educação básica, que se dá exclusivamente por subsídio em parcela única.

4. A LC n. 04/90 e a LC n. 502/2013 possuem caráter geral e não prevalecem sobre o regime remuneratório específico previsto na LC n. 50/98, aplicável aos profissionais da educação básica.
” (TJ-MT, apelação 1014558-06.2023.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 3.2.2026, publicado no DJe em 10.2.2026).

“
Por força do princípio da especialidade, a lei específica da carreira afasta a incidência da norma geral contida no Estatuto dos Servidores Públicos naquilo que dispuser de forma diversa ou omissa
.” (TJ-MT, apelação 1029166-71.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.9.2025, publicado no DJe em 12.9.2025).

A questão, ademais, encontra balizamento vinculante no c. Supremo Tribunal Federal. A Súmula Vinculante n. 37 consagra que “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

A concessão judicial do adicional de insalubridade a servidor cuja lei de carreira expressamente veda qualquer acréscimo remuneratório configura, em essência, aumento de vencimentos sem amparo legal, em violação frontal ao referido enunciado.

A propósito, o próprio c. Supremo Tribunal Federal enfrentou hipótese idêntica (adicional de insalubridade requerido por servidor remunerado por subsídio) e reafirmou a aplicação da Súmula Vinculante n. 37, acrescentando, com fundamento na ADI 5.404/DF:

“
O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Entretanto, devem ser afastados os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. (ADI 5.404/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/3/23)
.” (STF, RE 1.529.883 ED, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 24.2.2025, publicado no DJe em 6.3.2025).

Por outro lado, a circunstância de o laudo pericial ter concluído que “
houve exposição habitual a agentes insalubres de natureza biológica, notadamente durante a execução de tarefas de limpeza de instalações sanitárias de uso coletivo, coleta de resíduos, manuseio de materiais potencialmente contaminados e contato frequente com condições inadequadas de higiene
” (Id. 335562433 – pág. 26) não afasta a necessidade de previsão em lei específica da categoria, o que, repise-se, não existe para a carreira dos Profissionais da Educação Básica.

Nessa linha:

“
A constatação pericial da insalubridade não supre a ausência de norma legal autorizadora do pagamento da vantagem pecuniária
.” (TJ-MT,

apelação 1002801-14.2023.8.11.0023, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.2.2026, publicado no DJe em 18.2.2026).

De igual modo, não é juridicamente admissível acolher a invocação da Súmula n. 448, item II, do c. Tribunal Superior do Trabalho, utilizada como fundamento pelo d. Juízo
a quo
, porquanto os enunciados de súmula daquele Tribunal Superior são direcionados a relações trabalhistas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo inaplicáveis ao regime estatutário dos servidores públicos, que se submete à disciplina normativa própria.

Por fim, cumpre registrar que eventual omissão do Executivo não autoriza o Poder Judiciário a suprir a lacuna legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF). Aliás, no caso específico dos Profissionais da Educação Básica, não se trata propriamente de omissão, mas de opção legislativa deliberada: o art. 44 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998 não é silente sobre adicionais; ele os veda expressamente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma integral da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade, por força do disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026